Tribunal: TJDFT
Processo: 0727155-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727155-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. Z. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA ZINN SALVUCCI FONSECA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18219212) interposto por L. Z. S. C. contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do CENED – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. ME., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o trecho do r. decisório (ID 68457872 dos autos de referência): Dos autos é possível se depreender que a parte requerente conta com 17 anos e que está regularmente matriculado no 2o ano do ensino médio, e que passou no vestibular. Argumenta que teve sua matrícula no curso supletivo indeferida, em razão da idade. Entende preencher critérios para antecipação da conclusão antecipada do ensino médio. Requer a antecipação da tutela para que se determine ao réu que promova sua matrícula, viabilizando o acesso à conclusão do ensino médio de forma acelerada a tempo de efetivar sua matrícula e iniciar os estudos no ensino superior. Por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, previstos no artigo 294 do Código de Processo Civil, em especial a plausibilidade do direito, indefiro o pedido. A Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, disciplina em seu art. 38, §1o, inciso II, que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular, de modo que os exames serão realizados no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. É certo que, consoante narrado na inicial, a interpretação do dispositivo acima mencionado é feito de forma sistemática pela jurisprudência, de maneira que, comprovada a capacidade intelectual do postulante, o requisito da idade pode ser relativizado. Ocorre que a simples aprovação em exame vestibular não se mostra circunstância suficiente para demonstração da maturidade intelectiva, mormente quando demonstrado nos autos que o autor sequer alcançou, ainda, o terceiro ano do ensino médio, estando, neste ano em curso, matriculado no 2o ano do ensino médio (ID 68435270). Em casos tais, a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem entendimento pela inadmissibilidade da matrícula em curso supletivo a menor de dezoito anos. (...) Sendo assim, não se vislumbra, neste momento processual, o afastamento de disposição expressa de lei, inserta no artigo 38, § 1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fixa a idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio por intermédio de exames supletivos pela simples aprovação em exame vestibular, principalmente porque, na hipótese, o autor sequer concluiu o 2o ano do ensino médio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intime-se a parte ré a apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Após, vista ao Ministério Público. (grifos no original) Inconformado, sustenta o agravante que foi aprovado no vestibular para o curso de Bacharelado em Ciências da Computação do UniCEUB, com pontuação apta a ensejar desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor da mensalidade. Acrescenta a exigência da apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, o qual apenas será viável com o avanço de estudos efetuado por meio dos exames supletivos consubstanciados na aplicação de prova específica de verificação de conhecimentos para, caso aprovado, receba o histórico escolar e o respectivo certificado. Todavia, houve recusa da agravada, em virtude de não possuir 18 (dezoito) anos. Aduz, ainda, que há urgência no deferimento da medida, tendo em vista que poderá perder o prazo para matrícula na instituição de ensino superior. Requer a concessão da liminar para que seja matriculado no estabelecimento de ensino e submetido às avaliações para a conclusão do ensino médio. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. O estudante, atualmente com 17 (dezessete) anos, cursa regularmente o segundo ano do ensino médio e galgar o ensino superior sem concluir todas as etapas necessárias pelo legislador, ao invés de prestigiar a educação ou o ensino, redunda em desproveito para o próprio aluno, uma vez que deixa de cursar e aprender matérias importantes, altamente influentes para o seu completo desenvolvimento intelectual. No caso específico dos autos, o recorrente pretende encerrar precocemente o ensino médio, quando sequer atingiu o terceiro ano, substituindo-o por provas de exame supletivo, o que leva ao raciocínio no sentido de que, em termos de aprendizado, haverá prejuízo intelectivo. Por outro lado, não se pode descurar o fato de que o supletivo foi idealizado para conceder oportunidade para aqueles que, por motivos vários, não tiveram condições de cursar regularmente o ensino fundamental e médio, o que não é a situação do recorrente. Daí deve prevalecer o raciocínio do legislador, no sentido de que somente após os 18 (dezoito) anos de idade, pode ser efetivada matrícula na modalidade “Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos”. Revejam-se os termos da Lei 9.394/96: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I) ... II) no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Nesse sentido, confira-se o posicionamento desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça: A disposição contida no art. 208, V, da CF/88, que impõe ao Estado a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, deve ser realizada em harmonia com outros postulados constitucionais. O art. 38, § 1o, da Lei n.o 9.394/1996, impõe que a idade mínima para habilitação em cursos supletivos é de 18 (dezoito) anos. A LDB, em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais para conclusão da educação básica, quais sejam: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. A mera aprovação em vestibular, per si, não representa prova suficiente de capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante normas, sem as quais, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias, não podendo admitir-se a abreviação do ensino médio por meio de ensino supletivo tão somente para ingresso em instituição de ensino superior por quem se encontra em idade hábil para conclusão do ensino médio pelas vias ordinárias. (Acórdão 1217510, 07131117720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edução) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. (REsp 1792112/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) Ausentes, portanto, os requisitos a tanto necessários, não tem lugar a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público, haja vista a menoridade do recorrente. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador